Tribunal: TCU
Processo: 009.168/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19027/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo para atendimento do Ofício 60161/2021-TCU/Seproc (peça 13), que comunicou a prolação do Acórdão 17936/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos solicitados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ por intermédio do Ofício SGP/CAPE/DCAPO 319/2021 (peça 15). 1. Processo TC- Processo 009.168/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Esther Barreto Pinheiro (XXX.017.037-XX); Lilia Moreira Vianna (XXX.241.087-XX); Maysa Infante Baptista (XXX.535.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.